Tribunal: TJDFT
Processo: 0710916-16.2024.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTENTE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DO ADQUIRENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVADO. RESTITUIÇÃO CABÍVEL. CONTRATO POSTERIOR A LEI DO DISTRATO. LEI 13.786/2018. MULTA DE 50% PARA O ADQUIRENTE. MULTA INFERIOR PARA O VENDEDOR/INCORPORADOR. CLÁUSULA ABUSIVA. OBRIGAÇÕES DESPROPORCIONAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe aos órgãos do Poder Judiciário o dever de fundamentar adequadamente todas as suas decisões, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional.
2. O princípio da informação outorga à recorrente o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha. No campo dos contratos de consumo, a violação do comportamento positivo de informar, qualificada pela frustração da expectativa associada ao déficit de informação, infringe não apenas o princípio da transparência, mas também o da boa-fé objetiva e da confiança.
3. É certo que a Lei n.o 13.786/2018 tem aplicabilidade plena e imediata e há possibilidade de um contrato prever multa em até 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos. Contudo, sua aplicação na realização de um contrato consumerista não pode criar situações desproporcionais, sem justificativa plausível, atribuindo ônus desproporcionais para os contraentes e colocando o consumidor em desvantagem excessiva perante o vendedor. 3.1 Multa contratual de 50% (cinquenta por cento) em caso de rescisão pelo adquirente e 2% (dois por cento) em caso de rescisão pela incorporadora. Abusividade, inexistência de paridade.
4. Nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, a cobrança de quantia indevida confere ao particular o direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, sem prejuízo de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. A devolução em dobro, todavia, fica subordinada à comprovação de engano injustificável, revestido de má-fé, daquele que recebeu indevidamente o valor.
5. Apesar dos aborrecimentos suportados pelos autores, não houve abalo desproporcional à honra, seja no aspecto objetivo, seja no aspecto subjetivo.
6. É descabida a adoção de bases de cálculo distintas nos casos de sucumbência recíproca em relação processual única. Precedentes. Honorários advocatícios fixados, de ofício, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.